Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu B em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusivas as cobranças de juros/multas referentes à transação mencionada na exordial e para condenar as rés, de forma solidária, a estornar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao cheque especial/encargos, bem como a pagar R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da prolação desta sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59610772). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente B alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que inexiste qualquer cobrança indevida, exigência de valores abusivos ou encargos ilegais, tampouco a prática de ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Aduz que os valores irregulares foram regularizados na fatura de novembro/2023, de modo que não há vícios capazes de gerar nulidade ou obrigação de indenização. Defende a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
4. Em contrarrazões, a parte pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira, bem como o direito à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O enunciado de Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. Já o Código de Defesa do Consumidor estabelece que sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021):
I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação, conforme art. 54-G (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021).
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o recorrente efetuou cobranças indevidas, com inúmeras inconsistências nas faturas. A fatura com vencimento em 08/2023 (ID 59609054) possui 7 (sete) cobranças indevidas, sob a rubrica “ZAPAY*DETRANDF”.
11. A recorrente alega que, na fatura de novembro, efetuou o ajuste necessário para regularizar a situação.
12. Ao realizar o cálculo aritmético a partir da fatura com vencimento em 25/11/2023 (ID 59609054 p. 10), ao considerar o “saldo anterior” devedor de R$ 1.549,02, bem como a inclusão de créditos e débitos, constata-se um saldo credor em favor do autor de R$ 700,28 (isso incluindo a utilização da quantia de R$ 500,00 do limite de cheque especial do recorrido).
13. Contudo, na fatura de dezembro (ID 59609054 p. 12), o banco lançou diversos débitos e créditos, e, embora o recorrido fosse credor de R$ 700,28 e devedor apenas da segunda parcela de R$ 144,71, o saldo credor anterior transformou-se em saldo devedor de R$ 46,67.
14. Em seguida, na fatura de janeiro, o recorrente manteve o saldo devedor (R$ 46,67) e aplicou estornos de alguns pagamentos.
15. Ocorre que, na fatura de janeiro/24, o autor, de fato, possuía um saldo credor que não foi integralmente computado em sua totalidade, ainda que conste uma quantia como saldo credor.
16. Assim, a sentença não merece reparo, pois a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a regularidade das faturas apresentadas. Ao contrário, é evidente a falta de clareza nas contas exibidas, sem a demonstração inequívoca dos débitos.
17. Vale destacar que o consumidor realizou apenas uma única compra parcelada, o que, certamente, facilitaria a análise dos valores vindicados por parte da instituição.
18. Em relação ao dano moral, este se manifesta pela cobrança indevida recorrente, bem como pela impossibilidade de utilizar o cartão de crédito, uma vez que, em razão da cobrança irregular, o autor ficou impedido de acessar os limites de crédito.
19. Evidente que a situação configura constrangimento que supera os meros dissabores.
20. Além da falha que gerou a cobrança irregular, também fica clara a negligência da ré em solucionar o problema que ela mesma provocou, o que resultou em violação à integridade física e psicológica do autor, causando-lhe aflição e angústia, isto é, abalo emocional decorrente de frustração que excede o que é esperado nas relações de consumo.
21. Na fixação do quantum, deve se observar adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 2.500,00, já que condizente com a situação vivenciada pelo autor.
IV. Dispositivo e tese.
22. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o). 2. O dano moral se manifesta pela cobrança indevida recorrente e pela impossibilidade de o consumidor utilizar o cartão de crédito, já que, em decorrência dessa cobrança irregular, fica impedido de acessar seus limites de crédito.

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14 e 39.